Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741083-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E.C.A. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO ADMINISTRADOR. INVIABILIDADE. ART. 135, INC III, DO CTN. TEMA No 981 SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de acolhimento do requerimento de inclusão do sócio da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual, originada pelo ajuizamento de execução fiscal contra a sociedade empresária agravada. 2. De acordo com a regra prevista no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são “pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a não localização da sociedade empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera uma presunção relativa de dissolução irregular, o que torna possível, em um primeiro momento, a responsabilização do sócio administrador, diante do dever de manter atualizados os registros alusivos à atividade empresária nos órgãos de fiscalização tributária. 3. No caso em análise, a despeito de não ter a sociedade empresária agravada sido encontrada em seu respectivo domicilio fiscal, o que faria presumir sua dissolução irregular, não há notícias de que o pretenso sócio diretor exercia “poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular”, circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, em conformidade com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 981, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, defendendo que a legislação não exige a instauração de processo administrativo fiscal para a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Sustenta que o ônus de ilidir a presunção da dissolução irregular da sociedade cabe ao sujeito redirecionado em sede de embargos. Afirma que não informar ao órgão competente a mudança de domicílio fiscal é ato que contraria a legislação de regência e autoriza a presunção relativa de dissolução irregular, permitindo o redirecionamento da execução fiscal para os seus sócios administradores. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015